Tribunal: STJ
Processo: 0015271-49.2014.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953857 - BA(2025/0201688-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IRACEMA GUIMARAES BARRETTO ARAUJO
ADVOGADA
: JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os óbices de inadmissibilidade do recurso
especial na origem
), em especial quanto à falta de
(Súmula 182/STJ
prequestionamento do
§ 3o, do CPC.
art. 941,
2. Na ação penal originária, acórdão de 2016, publicizado em 2023, foi
impugnado por três embargos de declaração, rejeitados, e o recurso especial
subsequente foi inadmitido pela 2a Vice-Presidência, com base na
e na ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC.
Súmula 7/STJ
art. 941,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos autônomos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente o óbice
de ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC, de modo a
art. 941,
afastar a incidência da
e possibilitar o exame do mérito
Súmula 182/STJ
recursal (inclusive quanto à aplicação da
, à alegada negativa de
Súmula 7/STJ
prestação jurisdicional e à ausência de fundamentação).
III. Razões de decidir
4. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento
integral do ônus de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da
dialeticidade, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Constata-se, a partir do exame das peças, que o agravo em recurso especial
dirigiu sua insurgência à inaplicabilidade da
e à alegada
Súmula 7/STJ
negativa de prestação jurisdicional, sem impugnar de forma pontual e
suficiente o fundamento autônomo de ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC, determinante para a inadmissão do recurso especial
art. 941,
na origem.
6. A mera existência, nas razões do agravo em recurso especial, de capítulo
genérico sobre prequestionamento e referência ao
do CPC não
art. 1.025
afasta o vício identificado, por não configurar ataque específico ao
fundamento de inadmissibilidade relacionado ao
§ 3o, do CPC.
art. 941,
Documento eletrônico VDA56339203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fdb81be-7541-49d9-b902-9b40c8a27b93

7. Caracterizada a impugnação genérica e insuficiente, impõe-se a aplicação
do óbice da
, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial e prejudica o exame do mérito do recurso especial, inclusive
quanto à alegada inaplicabilidade da
, bem como das nulidades
Súmula 7/STJ
suscitadas por negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação.
8. O agravo regimental não trouxe elementos novos aptos a infirmar as
conclusões da decisão monocrática quanto à inobservância do princípio da
dialeticidade e à consequente incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos autônomos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. A ausência de ataque pontual ao fundamento de falta de prequestionamento
de dispositivo legal impede o destrancamento do recurso especial e torna
prejudicado o exame das demais questões de mérito, inclusive a discussão
sobre a incidência da
e sobre alegada negativa de prestação
Súmula 7/STJ
jurisdicional.
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 941, § 3o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 619, 620 e 315, § 2o, I, IV e V.
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 282; STF, Súmula 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 7fdb81be-7541-49d9-b902-9b40c8a27b93

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953857 - BA(2025/0201688-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IRACEMA GUIMARAES BARRETTO ARAUJO
ADVOGADA
: JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os óbices de inadmissibilidade do recurso
especial na origem (
, em especial quanto à falta de
Súmula 182/STJ)
prequestionamento do
§ 3o, do CPC.
art. 941,
2. Na ação penal originária, acórdão de 2016, publicizado em 2023, foi
impugnado por três embargos de declaração, rejeitados, e o recurso especial
subsequente foi inadmitido pela 2a Vice-Presidência, com base na
e na ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC.
Súmula 7/STJ
art. 941,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos autônomos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente o óbice
de ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC, de modo a
art. 941,
afastar a incidência da
e possibilitar o exame do mérito
Súmula 182/STJ
recursal (inclusive quanto à aplicação da
à alegada negativa de
Súmula 7/STJ,
prestação jurisdicional e à ausência de fundamentação).
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 04154350-d545-4077-a011-45887e6c0126

4. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento
integral do ônus de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da
dialeticidade, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
5. Constata-se, a partir do exame das peças, que o agravo em recurso especial
dirigiu sua insurgência à inaplicabilidade da
e à alegada
Súmula 7/STJ
negativa de prestação jurisdicional, sem impugnar de forma pontual e
suficiente o fundamento autônomo de ausência de prequestionamento do
§ 3o, do CPC, determinante para a inadmissão do recurso especial
art. 941,
na origem.
6. A mera existência, nas razões do agravo em recurso especial, de capítulo
genérico sobre prequestionamento e referência ao
do CPC não
art. 1.025
afasta o vício identificado, por não configurar ataque específico ao
fundamento de inadmissibilidade relacionado ao
§ 3o, do CPC.
art. 941,
7. Caracterizada a impugnação genérica e insuficiente, impõe-se a aplicação
do óbice da
o que inviabiliza o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial e prejudica o exame do mérito do recurso especial, inclusive
quanto à alegada inaplicabilidade da
bem como das nulidades
Súmula 7/STJ,
suscitadas por negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação.
8. O agravo regimental não trouxe elementos novos aptos a infirmar as
conclusões da decisão monocrática quanto à inobservância do princípio da
dialeticidade e à consequente incidência da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos autônomos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A ausência de ataque pontual ao fundamento de falta de prequestionamento
de dispositivo legal impede o destrancamento do recurso especial e torna
prejudicado o exame das demais questões de mérito, inclusive a discussão
sobre a incidência da
e sobre alegada negativa de prestação
Súmula 7/STJ
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56063122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 04154350-d545-4077-a011-45887e6c0126

CPC, arts. 1.022, 1.025 e 941, § 3o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 619, 620 e 315, § 2o, I, IV e V.
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 282; STF, Súmula 356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IRACEMA GUIMARÃES
BARRETO ARAÚJO contra decisão monocrática (fls. 4317-4319) que não conheceu do
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica de
todos os óbices da inadmissibilidade aplicados na origem (
, em especial
Súmula 182/STJ)
quanto à falta de prequestionamento do
§ 3o, do CPC.
art. 941,
A agravante sustenta que, nas razões do AREsp (fls. 4243-4276), impugnou
de forma específica e suficiente tanto a incidência da
quanto o óbice de
Súmula 7/STJ
prequestionamento, além de apontar negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação (arts. 1.022 do CPC; 619, 620 e 315, § 2o, I, IV e V, do CPP).
Requer a reconsideração e o provimento do agravo regimental para destrancar
o recurso especial.
É o relatório. Decido.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O caso versa sobre ação penal originária em que acórdão de 2016, apenas
publicizado em 2023, limitou-se a certidões de julgamento de duas questões de ordem. A
defesa opôs três embargos de declaração alegando omissão e nulidades, todos rejeitados.
A 2a Vice-Presidência inadmitiu o recurso especial por incidência da
e
Súmula 7/STJ
falta de prequestionamento do
§ 3o, do CPC.
art. 941,
Na decisão monocrática ora agravada, não se conheceu do AREsp por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade.
No ponto central, a decisão agravada enfatizou que o conhecimento do agravo
em recurso especial pressupõe o integral cumprimento do ônus da impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, registrando, com base nos autos, a
seguinte conclusão literal:

No ponto, o conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do
ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56063122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 04154350-d545-4077-a011-45887e6c0126

Conforme o princípio da dialeticidade, incide o óbice da Súmula 182/STJ
quando o agravante deixa de refutar, de maneira pontual, cada um dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Do exame das peças, verifica-se que o agravo dirige sua insurgência à
inaplicabilidade da
e à alegada negativa de prestação
Súmula 7/STJ
jurisdicional, sem, contudo, impugnar de forma específica e suficiente o
fundamento autônomo relativo à ausência de prequestionamento do art. 941,
§ 3o, do CPC, que foi determinante para a inadmissão na origem (fl. 4318).

Além disso, a decisão monocrática concluiu, de modo expresso:

Diante da impugnação genérica e insuficiente, restrita à
e da
Súmula 7/STJ,
ausência de ataque específico à falta de prequestionamento reconhecida pela
decisão agravada, incide o verbete
inviabilizando o conhecimento
182/STJ,
do agravo (fl. 4319).

A agravante afirma que houve, no AREsp, capítulo próprio - “3.4” (“Não
incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF. Prequestionamento
configurado”) - e a invocação do
do CPC, o que, segundo sustenta,
art. 1.025
evidenciaria o enfrentamento específico do óbice de prequestionamento. Todavia, à luz
da decisão agravada, o vício apontado - falta de ataque específico a todos os
fundamentos autônomos da inadm- não foi superado pelo agravo em recurso especial,
razão pela qual incidiu a Súmula 182/STJ.
A decisão monocrática, ao delimitar o alcance das razões do AREsp e a
insuficiência do enfrentamento do prequestionamento, pautou-se na análise das peças,
concluindo pela inobservância do princípio da dialeticidade, o que obsta o
destrancamento.
No que tange à alegação de que a matéria seria exclusivamente jurídica, sem
revolvimento probatório, a decisão agravada não ingressou no mérito do especial,
porquanto o não conhecimento do AREsp decorreu de vício próprio do agravo (
. Assim, a discussão sobre a não incidência da
Súmula 182/STJ)
Súmula 7/STJ
permanece prejudicada enquanto não superado o vício de impugnação específica.
De igual modo, quanto à negativa de prestação jurisdicional e à ausência de
fundamentação (arts. 1.022 do CPC; 619, 620 e 315, § 2o, I, IV e V, do CPP), a decisão
agravada manteve-se no plano processual do juízo de admissibilidade do AREsp, e
registrou que o agravo em recurso especial não refutou, de maneira pontual e suficiente,
todos os fundamentos da inadmissibilidade, notadamente o prequestionamento do
§ 3o, do CPC (fl. 4318), razão pela qual não havia espaço decisório para
art. 941,
examinar o mérito das nulidades alegadas.
Diante desse quadro, o agravo regimental não apresenta elementos aptos a
infirmar as conclusões da decisão monocrática, que, fundada na ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA56063122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 04154350-d545-4077-a011-45887e6c0126

específica, aplicou corretamente o óbice da
ao agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:31
Código de Controle do Documento: 04154350-d545-4077-a011-45887e6c0126

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.953.857 / BA
Número Registro: 2025/0201688-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00152714920148050000 152714920148050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRACEMA GUIMARAES BARRETTO ARAUJO
ADVOGADA
: JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: HILDERICO COUTINHO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IRACEMA GUIMARAES BARRETTO ARAUJO
ADVOGADA
: JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS - BA022066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: a8876161-6b77-4850-98f8-3ec4c0941c53

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: a8876161-6b77-4850-98f8-3ec4c0941c53